Tribunal: TJSP
Processo: 1037580-86.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – Fraude perpetrada por terceiros, em plataforma virtual de anúncio de veículos (conhecida como "golpe da OLX" ou "golpe do intermediário"), sem qualquer elemento comprobatório do envolvimento do réu em referida conduta ilícita. Sentença de improcedência mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Exibição de documento não comum às partes.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – Fraude perpetrada por terceiros, em plataforma virtual de anúncio de veículos (conhecida como "golpe da OLX" ou "golpe do intermediário"), sem qualquer elemento comprobatório do envolvimento do réu em referida conduta ilícita. Sentença de improcedência mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Exibição de documento não comum às partes. Impossibilidade, sob pena de quebra de sigilo de terceiros. RECURSO DESPROVIDO.